Tribunal: STF
Processo: Rcl 60531
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG (TEMA RG Nº 1.232). DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS: INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Express Brasília Hospedagem e Turismo S.A., contra decisão monocrática da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, proferida nos autos do Agravo de Petição nº 0011220-22.2017.5.18.0018, que negou o pedido de suspensão do processo de execução, em alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.387.795-RG/MG.

 2.	A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de execução de sentença trabalhista, que condenou unicamente a empresa Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S.A. ao pagamento de verbas em favor de Gabriel Portuguez da Silva, ora beneficiário. Afirma que, dois anos após a homologação dos cálculos, com o valor da execução fixado em R$ 477.493, 31, o exequente alegou que a ora reclamante integraria grupo econômico com outras empresas, incluindo aquela única que figurou na relação jurídico-processual na fase cognitiva, o que resultou, após instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na determinação do prosseguimento da execução em face também das demais empresas.

 3.	Contra a decisão que a incluiu no polo passivo da execução, aduz ter interposto agravo de petição perante o TRT da 18ª Região, o qual teve seu provimento negado, sob o fundamento de que haveria confusão patrimonial, o que jamais havia sido suscitado pela parte exequente e que tampouco foi demonstrado. Assevera que, após a oposição de embargos declaratórios, o eminente Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral, o que motivou o peticionamento avulso perante a Corte regional, requerendo o cumprimento da ordem. Alega, porém, que o Relator do agravo de petição negou o pedido de sobrestamento do feito, “em claro descumprimento de decisão oriunda deste egrégio Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 4).

 4.	Requereu a concessão de tutela de urgência, haja vista a inclusão dos embargos de declaração na pauta da Sessão Virtual prevista para iniciar em 23/06/2023, devendo ser determinada a imediata suspensão da tramitação do processo nº 0011220-22.2017.5.18.0018, até o julgamento de mérito da reclamação. Após devida instrução do feito, pleiteia, ao fim, a confirmação da medida liminar, julgando-se procedente o pedido reclamatório, para manter o processo originário suspenso até o julgamento definitivo do RE nº 1.387.795-RG/MG.

 5.	Em 22/06/2023, deferi o pedido liminar para determinar a suspensão do processo de execução nº 0011220-22.2017.5.18.0018, até ulterior decisão nesta reclamação. Ressalvei, na ocasião, a possibilidade de que a execução trabalhista continue unicamente em face da empresa que figurou no polo passivo do processo de conhecimento (e-doc. 17).

 6.	A parte reclamante, em 06/07/2023, veio aos autos informar o “descumprimento” da decisão liminar, tendo em vista a continuidade do julgamento dos embargos de declaração opostos no Tribunal reclamado (e-doc. 21).

 7.	Solicitadas informações do órgão judicial reclamado, aportou nos autos o Ofício TRT 18 GP/SGP Nº 72/2023, acompanhado das informações pertinentes (e-doc. 27).

 8.	A parte beneficiária, Gabriel Portuguêz da Silva, apresentou manifestação no sentido de considerar possível a inclusão da reclamante no polo passivo, mesmo na fase de execução, por se tratar de empresa do mesmo grupo econômico da que fora condenada no processo de conhecimento (e-doc. 28).

 9.	Novas informações vieram da autoridade judicial reclamada, com esclarecimentos acerca da manutenção do julgamento dos embargos declaratórios da parte reclamante, mesmo após a ordem emanada desta Suprema Corte (e-doc. 35).

 10.	A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer em que pugna pela negativa de seguimento da reclamação, por considerar inexistir estrita aderência entre a decisão reclamada e a ordem de suspensão nacional dos processos (e-doc. 38).

 11.	Nesse ínterim, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, referendou a decisão liminar por mim deferida initio litis (e-doc. 40).

 12.	Por fim, a parte autora retorna aos autos para, uma vez mais, noticiar suposto descumprimento da ordem referendada pela Segunda Turma do STF, ao afirmar que “[I]nacreditavelmente, o relator de origem continua dando regular prosseguimento ao feito e incluiu, pela terceira vez, os embargos em pauta para julgamento, cuja sessão virtual está prevista para se iniciar no próximo dia 18.8.2023” (e-doc. 41).

É o relatório.

Decido.

 13.	Compulsando detidamente os autos, após a vinda das informações da autoridade reclamada, da manifestação da parte beneficiária e do parecer do Ministério Público Federal, é o caso de confirmar a medida liminar e julgar procedente o pedido formulado nesta reclamação.

 14.	Conforme expus por ocasião da apreciação liminar: 

“(...) 6. O exame prefacial do caso revela presente a plausibilidade do direito invocado, eis que os documentos apresentados indicam que a reclamante, Express Brasília Hospedagem e Turismo S/A, (i) não integrou a relação jurídico-processual travada na reclamatória trabalhista que originou a execução em curso (conforme sentença avistada no e-doc. 7), mas (ii) figura como parte executada desse mesmo processo, consoante indica a decisão reclamada (e-doc. 13).

7. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da Repercussão Geral sob o Tema RG nº 1.232, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte:

“TEMA RG nº 1.232: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”

8. Extraio da referida decisão os seguintes trechos:

“(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. (...).
(...)
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.
À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).’
(RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos nos original).

9. Na espécie, ao menos neste exame primevo, verifica-se que a ordem emanada da Suprema Corte não estaria sendo observada, ante a expressa recusa do Relator do agravo de petição em sobrestar o feito executivo em relação à empresa que não integrou o processo de conhecimento, mesmo após requerimento formal, ao fundamento de que “isso implicaria em reforma do v. acórdão” (e-doc. 13), referindo-se à decisão proferida pela Turma antes da determinação oriunda do Supremo Tribunal Federal. (...).” (e-doc. 17; grifos nos original).

 15.	O fato de a inclusão no polo passivo ter sido decorrência da instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, conforme consta do parecer ministerial, por si só, é insuficiente para afastar a incidência da ordem de suspensão nacional dos processos, visto que o fundamento adotado para aludida desconsideração, com o posterior compartilhamento da responsabilidade pelo crédito trabalhista com outra empresa, foi justamente a suposta existência de um mesmo “grupo econômico”, o que será objeto de exame no âmbito do RE nº 1.387.795-RG/MG, à luz do art. 513, § 2º, do CPC.

 16.	Importa registrar que a instauração pro forma de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no caso vertente, apenas reforça o enquadramento no objeto do Tema nº 1.232 do rol da Repercussão Geral, e isso não apenas pelo teor do art. 513, § 5º, do CPC, mas também – e especialmente – pelo que prescreve o art. 2º, § 3º, da CLT, sendo o qual “[N]ão caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes”.

 17.	Com efeito, compulsando o andamento processual da ação de origem, no sítio do TRT da 18ª Região, verifica-se que o fundamento da decisão proferida em 24/08/2022 pelo Juízo da 18ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, no sentido de reconhecer a existência de grupo econômico, fiou-se apenas na identificação de sócio(s) em comum – o que seria suficiente para caracterizar “grupo econômico familiar” –, em aparente contrariedade ao dispositivo legal acima referido.

 18.	Por tais razões, entendo descumprida a ordem deste Supremo Tribunal Federal veiculada no RE nº 1.387.795-RG/MG, publicada em de 26/05/2023, que determinou a suspensão de todos os processos que versam sobre a “[P]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.

 19.	Ante o exposto, confirmo a medida liminar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para o fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença em face da reclamante Express Brasília Hospedagem e Turismo S.A., até o julgamento definitivo do RE nº 1.387.795-RG/MG.

 20.	Em atenção ao que requerido pela parte autora (e-doc. 41), ressalto que, tendo em vista a medida liminar por mim proferida em 22/05/2023 (e-doc. 17), referendada à unanimidade pela Segunda Turma do STF, e ora confirmada em sede de cognição exauriente, restam cassadas todas as decisões (monocráticas ou colegiadas) proferidas no âmbito do agravo de petição nº 0011220-22.2017.5.18.0018 desde (e inclusive) a decisão reclamada, proferida pelo Relator em 12/06/2023 (e-doc. 13).

Comunique-se, com urgência, à 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.

Publique-se.

Brasília, 18 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator